Tribunal: TJDFT
Processo: 0721144-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721144-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ PASSOS DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Manifeste-se o agravante, tendo em vista a redistribuição do processo, sobre seu interesse de agir, sob pena do reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator